Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701121-50.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA, MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE: SAMIR SANTANA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA e WILSOMAR SOUSA SILVA em favor de SAMIR SANTANA PEREIRA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (ID 42784125). Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante em 3/1/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que “o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo nada em especial que justifique a manutenção da prisão cautelar do Paciente”. Destacam que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui endereço certo, é pai de família e não oferece ameaça à ordem pública. Sustentam ainda que, em caso de eventual condenação, o regime inicial imposto ao paciente será diverso do fechado. Argumentam ainda que a manutenção da prisão preventiva implica em verdadeiro cumprimento antecipado de pena, admitido pela legislação somente em situações de extrema gravidade. Aduzem que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não está devidamente fundamentada, pois se limita “a considerar supostos relatos, não comprovados nos autos, de que o veículo conduzido pelo paciente seria utilizado desde 2017 na prática de tráfico de drogas o que atenta contra a ordem pública”. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e/ou a concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 3/1/2023, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante n. 23/2023 – 6a DP, policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima informando que um veículo, placa PAD-4120, estaria comercializando entorpecentes no interior do Condomínio Mansão Entre Lagos. Os policiais realizaram pesquisas e verificaram que o referido veículo estava vinculado a uma ocorrência de tráfico de drogas datada do ano de 2017. Ao abordarem o veículo, o condutor do automóvel, SAMIR SANTANA PEREIRA, ora paciente, afirmou que possuía algumas porções de maconha para consumo próprio. Em seguida, os policiais foram autorizados pelo paciente e também por sua esposa a ingressar na residência da família. No interior da casa, os policiais encontraram quatro tabletes e duas porções de maconha, além de uma balança de precisão. Ao ser questionado, o paciente disse que os entorpecentes estariam sendo armazenados para uma terceira pessoa. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). Convém destacar que os impetrantes não colacionaram aos autos da presente impetração o laudo preliminar da perícia criminal da droga apreendida. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Inobstante a primariedade do ora autuado, tenho que a hipótese dos autos apresenta maior gravidade e risco concreto à ordem pública. Destaco a autorização documentada para realização de buscas no endereço, sendo que não há neste momento irregularidades aparentes que levem à nulidade do ato. Observo a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida, aproximadamente 4kg da substância conhecida por maconha. Destaco, da mesma forma, os relatos anteriores já existentes de que o veículos utilizado pelo autuado estaria envolvido com o tráfico desde o ano de 2017. Tenho, portanto, que os autos fornecem elementos a indicar uma habitualidade delitiva e a justificar a segregação cautelar como única forma a interromper a prática delitiva e a salvaguardar a ordem pública. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de SAMIR SANTANA PEREIRA; DATA DE NASCIMENTO: 25/04/1988; PAI: ROGÉRIO MAGNO JACINTO PEREIRA; MÃE: GISELLI SANTANA PEREIRA com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) – grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas e de objetos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes. Além disso, não se pode perder de vista que os policiais abordaram o paciente após uma denúncia anônima informando que ele estava comercializando drogas no interior de um condomínio. O denunciante informou a placa do veículo supostamente utilizado na traficância e, ao realizarem pesquisas, os policiais verificaram que o referido veículo já fora vinculado a outra ocorrência policial de tráfico de drogas, o que chamou a atenção dos policiais. Convém destacar que a veracidade da aludida informação é matéria de mérito e deve ser analisada no momento processual adequado. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. A simples alegação de que eventual regime prisional, em caso de condenação, será diverso do fechado não autoriza a concessão de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador